Tribunal: TJDFT
Processo: 0716227-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE BENS DE PESSOA IDOSA. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO EVIDENCIADO. ILÍCITO CIVIL. IN DUBIO PRO REO. PLEITO ABSOLUTÓRIO ACOLHIDO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIÁVEL. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos por assistente de acusação contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da individualização da pena e por cerceamento ao direito de defesa e, no mérito, deu provimento ao recurso para absolver os réus do crime do art. 102 da Lei no 10.741/03.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Identificar a presença de vícios de omissão no julgado relacionados à configuração do crime de apropriação indébita contra pessoa idosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não caracterizado no caso.
5. A valoração da prova está sujeita à livre apreciação motivada, não havendo margem para buscar, via embargos, nova perspectiva do apreciado e valorado pelo julgador.
6. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
7. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os pontos/dispositivos apontados pela parte.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619 e art. 620.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.324.431/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 15/8/2023; TJDFT, Acórdão no 1918098, Rel. Des. Jansen Fialho De Almeida, 3a Turma Criminal, j. 5/9/2024, Acórdão no 1863974, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16/5/2024.